Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748956-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP AGRAVADO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hangar Power Limitada - EPE contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0709971-32.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos seguintes: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 08.07.2024 (ID 203361229). Em sede de impugnação, aduz a parte executada, em breve síntese, a compensação do débito exequendo ante suposta dívida decorrente de contrato de depósito (hangaragem de aeronave), que, inclusive, foi prova elementar quando da ação de conhecimento. Pugna, ainda, pelo deferimento de efeito suspensivo, determinando a suspensão da ordem de bloqueio até solução final. Resposta à impugnação sob ID 212876958. É o relatório. Ab initio, o procedimento de cumprimento de sentença é estruturado com cognição limitada e exauriente secundum eventum defensionis. A cognição limitada, melhor dizendo, se restringe às questões que podem ser alegadas, devidamente elencadas no art. 525 do Estatuto Processual; por outro lado, assume caráter exauriente, porquanto, dentro das hipóteses previstas, pode-se realizar ampla instrução probatória, proferindo, ao final, um juízo de certeza. Nos termos do inciso VII do §1o do art. 525 do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar, na impugnação,qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. A necessidade de a causa ser superveniente à sentença é um respeito ao postulado da eficácia preclusiva da coisa julgada. Isto é, se a causa já existia na fase de conhecimento ou não foi alegada em momento processual conveniente, incide a coisa julgada material, pois a referida eficácia atinge o deduzido e o dedutível, ainda que se refira à matéria de ordem pública, mediante intelecção do art. 508 do Estatuto Processual Civil. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL. TÍTULO JUDICIAL CONSOLIDADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O exame dos autos indica que a irresignação aviada no agravo de instrumento pretende reinaugurar questões consolidadas ou atingidas pelo manto da coisa julgada material, na medida em que tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial, que se lhe impõe o cumprimento, ou mesmo alcançadas pela preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno (artigos 223, 502 e 525, §1o, todos do Código de Processo Civil 2. Na espécie, a análise do caderno processual indica que os termos do reconhecimento da necessidade de partilha das obrigações atreladas ao imóvel, em discussão na lide, foram reconhecidas na sentença proferida na ação de conhecimento e confirmada por este Egrégio Tribunal nos autos n.o 0711609-14.2017.9.07.0020, não existindo razão superveniente para a modificação das obrigações alcançadas pela coisa julgada. 3. Nenhuma das questões alegadas pela parte agravante são concernentes a fatos supervenientes (artigo 525, §11, do Código de Processo Civil), abordando matérias confrontadas no processo de formação do título judicial ou cuja inércia de manifestação na impugnação, no momento adequado, restringem o seu exame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1610723, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.08.2022, DJe 14.09.2022) Na hipótese em tela, o objeto da compensação pretendida figurava-se presente desde a distribuição inicial do feito, na medida em que a controvérsia tinha como plano de fundo o contrato de depósito (instrumento particular de hangaragem) entabulado entre as partes (ID 32644425). Conquanto devidamente citada (ID 35872626), a parte executada não apresentou contestação, bem como não suscitou nulidade de citação em sede de cumprimento de sentença, reconhecimento a validade do ato processual tacitamente. Novamente intimada, em sede de liquidação de sentença (ID 189408618), a demandada não compareceu aos autos, razão pela qual o laudo de avaliação acostado pela parte autora fora homologado, definindo o débito exequendo no montante de R$ 5.600.000,00 (ID 193215716). Verifica-se, destarte, que a tese aduzida não preenche pressuposto temporal, a saber a superveniência à formação do título executivo judicial, devendo ser estritamente observados os limites da coisa julgada, de modo a assegurar o fiel cumprimento do decisium. Ademais, reza o art. 369 do Código Civil que a compensação se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. In casu, a parte executada sequer pormenoriza os valores que considera a compensar, mas tão somente faz menção ao negócio jurídico objeto de suposta inadimplência por parte do exequente, tratando-se de pedido genérico que não atende às balizas conferidas pelo legislador ordinário, inteligência esta ratificada por este Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Questões que não constam da decisão recorrida ou que não foram decididas pelo Juízo de origem porque presentes em requerimento apresentado posteriormente situam-se fora dos limites de cognição do recurso. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Não há cerceamento de defesa se parte sequer demonstrou a pertinência das provas cuja produção foi requerida. 2.1. Não é possível discutir durante a fase de cumprimento de sentença questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado. 3. Não é inepta a petição que requer o cumprimento de sentença se houve apresentação adequada dos cálculos feitos pela parte exequente, baseados nos parâmetros constantes da sentença que transitou em julgado, e a executada não indicou de forma satisfatória a incorreção dos valores apontados na petição. 4. A indicação de diversos processos judiciais sem a demonstração de relação ou conexão entre os créditos neles discutidos não configura fato superveniente para afastar a autoridade da coisa julgada. 5. Não pode a parte alterar posteriormente o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber. 6. A compensação depende da efetiva demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito e, rejeitada a impugnação, deve prosseguir normalmente o cumprimento de sentença. 7. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1868390, Relator Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j, 22.05.2024, DJe 06.06.2024) Por fim, não há falar em atribuição de efeito suspensivo à impugnação em debate, na medida em que não houve garantia a este Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos moldes do §6o do art. 525 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se com os atos expropriatórios, cabendo à parte exequente indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.” Discorre o Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto a compensação de crédito é direito garantido pelo art. 368 do Código Civil. Assevera que a compensação não constitui alteração no conteúdo da sentença, mas sim ajuste no montante que o devedor deve pagar. Registra que a compensação não infringe a coisa julgada. Defende que o ônus de comprovar o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato de hangaragem é da Agravada, logo é cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a compensação de créditos. O recolhimento do preparo em dobro foi comprovado (Id. 66776772). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial o perigo da demora. Na espécie, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o Magistrado a quo considerou que a pretendida compensação não atende ao pressuposto temporal, a saber, superveniência à formação do título executivo judicial. Ainda consignou que, nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. De fato, a compensação somente será viável se as dívidas forem líquidas, certas e exigíveis, conforme previsão dos artigos 368 e 369 do CPC. No caso em exame, ao menos em análise primária, não há prova de liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende compensar, sendo, pois, inviável a pretensão deduzida. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS E CERTAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a compensação de dívidas quando os indivíduos forem ao mesmo tempo, credor e devedor, um do outro, de obrigações líquidas, vencidas e fungíveis (CC, art. 368 e 369). 2. Se o crédito informado pelo apelante se refere a ação judicial sem comprovação do trânsito em julgado da sentença e ou acórdão, não há que se falar em dívida certa e vencida, o que impede a sua compensação com o débito ora cobrado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1408733, 07309420420208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) Também não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois cabe àquele que pretende compensar a dívida (embargante) demonstrar os requisitos previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, além de não se vislumbrar a probabilidade o direito alegado, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora